Tribunal: TJSP
Processo: 0003597-82.2019.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 0003597-82.2019.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá,
em que é apelante COMPANHIA DE SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP e é
apelado HOTEL MONGAGUÁ LTDA -ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO APELO, V. U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0003597-82.2019.8.26.0366 –Crs 14121e
2
Voto no 43.260
Apelação no 0003597-82.2019.8.26.0366
Processo originário no 0003862-36.2009.8.26.0366
1a Vara de Mongaguá
Apelante Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo
Apelado: Hotel Mongaguá Ltda. Me
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Rateio significa divisão e, entre dois,
metade para cada um, o que prevalece,
em decorrência da coisa julgada.
Concessionária de serviço de água e
esgoto, ré e reconvinte na demanda originária, apela (fls.
86/92) da respeitável sentença (fls. 83/84) que acolheu
impugnação ao cumprimento de sentença e lhe rejeitou a
pretensão ao reembolso de fração das despesas processuais,
em que insiste. Argumenta com o “rateio” estabelecido, o
que correspondente a cinquenta por cento do total para cada
litigante.
Vieram preparo (fls. 93/95) e resposta
(fls. 98/106).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0003597-82.2019.8.26.0366 –Crs 14121e
3
“Diante da sucumbência recíproca, as
despesas processuais serão rateadas”, constou da respeitável
sentença no processo de conhecimento (fls. 40/47),
confirmada por acórdão: “diante da reciprocidade da
decadência, o rateio das verbas de sucumbência não merece
reparo” (fls. 50/56).
Rateio significa divisão e, entre dois,
metade para cada um.
Não importa proporcionalidade, de que
Código de Processo Civil de 1973 cuidava no art. 21, e não
importa, a esta altura, solução mais ou menos justa: há coisa
julgada.
Como o montante pretendido não
recebeu impugnação, a que não corresponde aceno genérico
com falta de “comprovação idônea” (fls. 71/77), prevalece
o indicado pela ré e reconvinte originária (fl. 65): R$
3.715,82 por ela e R$ 2.136,88 pela autora e reconvinda,
total de R$ 5.852,70 / 2 = R$ 2.926,35 para cada e R$
789,47 em favor da ré e reconvinte, com correção
monetária, além das custas do incidente, que observarão o
mesmo critério.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0003597-82.2019.8.26.0366 –Crs 14121e
4
Assim, rejeita-se a impugnação, mantém-
se o processamento do cumprimento de sentença e se inverte
o disposto sobre honorários de sucumbência.
Pelas razões expostas, dá-se provimento
ao apelo.
Celso Pimentel
relator